Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVAS COLHIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA INSUFICIENTES A COMPROVAR SUA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO". PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Duvidosa a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.
2. Para a configuração crime de associação para o tráfico, exige-se, imprescindivelmente, a demonstração de estabilidade, permanência, colaboração mútua e função definida de cada integrante. E essas caracterizadoras, contudo, não restaram suficientemente esclarecidas nos autos.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para absolver os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a insuficiência probatória. Determinada a expedição de alvará de soltura.